Tribunal: TCU
Processo: 028.595/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas, exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A., relativas ao exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. em relação às contas do exercício de 2013, julgar regulares as contas de João Alberto Paixão Lages; Marcos Guimarães de Cerqueira Lima; Gamaliel Herval; Henrique Pereira Dourado; Edilberto José Silva, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de João Alberto Paixão Lages, Fernando Alves de Abreu, Fabiana Maria da Costa, Fábio Rodrigues de Castro e Wander Francisco de Souza, em razão irregularidades verificadas nas Concorrências 75/2010 e 76/2010, e 24/2012; 9.3. dar ciência desta deliberação a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. (Ceasaminas) e aos responsáveis.